Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700185-52.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOVENTINO ANTONIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILMA DOS REIS DE OLIVEIRA APELADO: GLEYDE MENEZES DO AMARAL D E S P A C H O A patrona da apelada informa, por intermédio da petição de ID 25419852, que os serviços contratados por sua constituinte se restringiram à apresentação de contrarrazões recursais, requerendo, na oportunidade, a intimação da parte para constituir novo advogado. Por outro lado, dos autos, verifica-se que esta 1a Turma Cível, no Acórdão no 1333797, deu provimento à apelação e cassou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento (ID 25105999), estando, portanto, esgotada a jurisdição deste Segundo Grau. Dessa forma, o requerimento deverá ser formulado perante o juízo originário. À Secretaria da 1a Turma Cível para que aguarde o transcurso do prazo recursal, com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora